Tribunal: TJSP
Processo: 1003487-20.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação de ressarcimento de danos - Materialidade do sinistro e culpa do réu Carlos Roberto Nascimento incontroversas - Culpa "in vigilando" ou "in eligendo" do supermercado não caracterizada - Inaplicabilidade da súmula 130 do STJ - Nexo causal entre conduta do supermercado e advento do sinistro não evidenciado - Responsabilização solidária ou subsidiária do réu Supermercados

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação de ressarcimento de danos - Materialidade do sinistro e culpa do réu Carlos Roberto Nascimento incontroversas - Culpa "in vigilando" ou "in eligendo" do supermercado não caracterizada - Inaplicabilidade da súmula 130 do STJ - Nexo causal entre conduta do supermercado e advento do sinistro não evidenciado - Responsabilização solidária ou subsidiária do réu Supermercados Jau Serve Ltda descabida - Apelo improvido.